Tribunal: TJPA
Processo: 0804179-74.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-07-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804179-74.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

AGRAVADO: JOAO CARLOS LOPES BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0804179-74.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

AGRAVADO: JOAO CARLOS LOPES BARBOSA

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: Desª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -
RECONHECEU A PURGA DA MORA E DETERMINOU A RESTITUIÇÃO DO BEM – TRATATIVAS EXTRAJUDICIAL PARA A QUITAÇÃO DO VEÍCULO DE MODO CONCOMITANTE AO TRÂMITE DA AÇÃO – ACERTO DA DECISÃO AGRAVADA – PROIBIÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

As partes firmaram tratativas com vistas à quitação das parcelas em atraso (ID – 86804647 - págs. 02 e 03, dos autos de origem).

2.

Nesse desiderato, o pagamento dos valores acertados entre as partes denota que, sem sombra de dúvidas, o comportamento contraditório do credor, uma vez que, por outro lado, ainda que mantendo tratativa para a manutenção do contrato originário, permitiu a continuidade da tramitação da Ação de busca e Apreensão.

3.

Ocorre que o ordenamento jurídico pátrio veda o comportamento contraditório –
nemo potest venire
contra
factum proprium -,
pois, afronta os princípios de lealdade, confiança e boa-fé objetiva.

4.

Acerca das astreintes, é imperioso reconhecer que a multa imposta, tem o condão de assegurar o cumprimento da determinação judicial, encontrando-se o valor fixado em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5.

Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0804179-74.2023.8.14.0000

AGRAVANTE:

BANCO ITAUCARD S.A.

AGRAVADO:
JOAO CARLOS LOPES BARBOSA

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: Desª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por
BANCO ITAUCARD S.A.
, inconformada com

a decisão proferida pelo Juízo da 06ª Vara Cível da Comarca de Belém/PA que, nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
(processo nº
0905765-61.2022.8.14.0301
), reconheceu a purga da mora e determinou a restituição do bem no prazo de 48 horas, sob pena de incorrer em multa diária de R$ 400,00 (quatrocentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), tendo como ora agravado
JOÃO CARLOS LOPES BARBOSA.

Alega que, o depósito efetuado foi insuficiente para purgar a mora, uma vez que a aplicação da multa é totalmente arbitrária e acarretará ao autor prejuízos imensuráveis diante dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Aduz que, a simples mora e o inadimplemento, desde que comprovados por notificação extrajudicial, são suficientes para autorizar a concessão da medida liminar de busca e apreensão, não tendo que se falar em formulação de quesitos para sua concessão.

Assevera que, a multa arbitrada encontra-se desnecessária e excessiva, pois, ressaltando, a exiguidade e rigidez do prazo para cumprimento da determinação, qual seja, a devolução do bem.

Por fim, requer, reforma da r. decisão que reconheceu a purga da mora e determinou a restituição do bem no prazo de 48 horas, sob pena de incorrer em multa diária de R$ 400,00 (quatrocentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Recebida a demanda, esta relatoria entendeu pelo indeferimento do efeito suspensivo (ID nº
13222925
).

Em sede de contrarrazões (ID nº
13643479
), sustenta a parte agravada que não há de se falar em dano irreparável imputado ao recorrente, mas sim à parte recorrida, pessoa idosa, que utiliza o veículo alvo da lide como meio essencial para sua subsistência.

Prosseguindo, traça argumentações acerca da desnecessidade do pagamento integral do débito, afirmando que a conduta da parte adversa em se recusar a receber o pagamento, incorre abuso do credor.

Pugna, ao final, pelo desprovimento do recurso.

O feito foi incluído em pauta para julgamento em plenário virtual.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

Ab initio
, em se tratando de agravo de Instrumento de suma importância se ter por norte os precisos termos do art. 300 no CPC/15, senão veja-se:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (com grifo)

Cediço que em sede de Agravo de Instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão prolatada em primeiro grau, abstraindo-se o quanto possível de se adentrar ao
meritum causae
discutido na demanda principal, cingindo-se, pois, à decisão vergastada aos pedidos formulados por ocasião do presente recurso.

De outra banda, não se está autorizado a enfrentar questões não trazidas ao exame da Turma, sob pena de supressão de instância, o que, como se sabe, é vedado.

Dessa feita, há que se ponderar que, na atual fase processual vislumbra-se que as partes firmaram tratativas com vistas à quitação das parcelas em atraso (ID – 86804647 - págs. 02 e 03, dos autos de origem).

Nesse desiderato, o pagamento dos valores acertados entre as partes denota que, sem sombra de dúvidas, o comportamento contraditório do credor, uma vez que, por outro lado, ainda que mantendo tratativa para a manutenção do contrato originário, permitiu a continuidade da tramitação da Ação de busca e Apreensão.

Ocorre que o ordenamento jurídico pátrio veda o comportamento contraditório –
nemo potest venire
contra
factum proprium -,
pois, afronta os princípios de lealdade, confiança e boa-fé objetiva.

A orientação jurisprudencial segue no mesmo sentido, senão veja-se:

EMENTA 1) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. NEGOCIAÇÃO EXTRAJUDICIAL ANTERIOR E PARALELA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. FALHA NA CONSTITUIÇÃO EM MORA. EXTINÇÃO DA AÇÃO E ORDEM DE DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO À DEVEDORA. SENTENÇA REFORMADA. a) No caso, a controvérsia se cinge à ocorrência de purgação da mora e de comportamento contraditório pelo Banco Apelado (ao ajuizar Ação de Busca e Apreensão mesmo com tratativas extrajudiciais de quitação das parcelas atrasadas). b) Embora a notificação extrajudicial indicasse a cobrança da parcela nº 22 do contrato e as subsequentes, o próprio Credor abdicou de sua prerrogativa de vencimento antecipado da dívida (artigo 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969) ao permitir que a Devedora regularizasse sua situação mediante pagamento das parcelas nº 22 a 25, o que prejudicou a regular constituição em mora da Apelante. c) Ademais, as provas demonstraram que: (i) a Ação originária foi proposta após o pagamento da parcela vencida que foi objeto da notificação extrajudicial; (i) o Credor nem mesmo comunicou o Juízo de origem sobre a negociação anterior na seara extrajudicial; e (iii) mesmo após a concessão da liminar, o Credor continuou a encaminhar os boletos à Devedora para cumprimento da negociação, que, com boa-fé, pagou todas as parcelas atrasadas e continua adimplindo as subsequentes. d) Assim, ao contrário do indicado pelo Juízo “a quo”, a conduta do Banco Apelado é: (i) notoriamente contraditória, o que é vedado (conforme o princípio do “venire contra factum proprium”); e (ii) violadora da boa-fé objetiva, por frustrar a justa expectativa da Devedora de que seria possível adimplir apenas as parcelas vencidas e retomar o financiamento nos termos contratados (art. 5º do CPC). Precedentes. e) Como o momento processual não autoriza o julgamento de improcedência, pois eventuais e posteriores inadimplementos da Devedora podem ser objeto de nova Ação de Busca e Apreensão, mostra-se suficiente a extinção da Ação originária, sem resolução do mérito, por insuficiência da comprovação da mora, com a consequente devolução do veículo à Devedora. f) Por derradeiro, em caso de venda irregular do bem apreendido, caberá ao Juízo “a quo”, for caso, aplicar ao Banco as sanções dispostas no artigo 3º, §§ 6º e 7º, do Decreto-Lei Federal nº 911/1969. 2) APELO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. (TJPR - 5ª C.Cível - XXXXX-69.2020.8.16.0014 - Londrina - Rel.: DESEMBARGADOR LEONEL CUNHA - J. 09.08.2021)
(TJ-PR - APL: XXXXX20208160014 Londrina XXXXX-69.2020.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Leonel Cunha, Data de Julgamento: 09/08/2021, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/08/2021)

Ademais, acerca das astreintes, é imperioso reconhecer que a multa imposta, tem o condão de assegurar o cumprimento da determinação judicial, encontrando-se o valor fixado em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Desse modo,
inexistindo razões plausíveis para a reforma da decisão interlocutória guerreada nesta sede, a sua manutenção é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, Conheço do Recurso, porém Nego-lhe Provimento, mantendo na íntegra a decisão prolatada pelo juízo da
6ª Vara Cível de Belém.

É como voto.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora - Relatora

Belém, 19/07/2023